Tribunal: STF
Processo: ARE 1578969
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/1988. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao desprover recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir a incidência da Súmula 279/STF e a necessidade de análise da legislação infraconstitucional.

    2. A parte agravante, argumentando impertinentes os fundamentos apontados, sustenta ser inconstitucional, por violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, a restituição de valores percebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada, mediante desconto incidente sobre benefício previdenciário de valor equivalente a um salário mínimo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à obrigatoriedade, ou não, de restituir valores de benefício previdenciário percebidos em virtude de tutela provisória posteriormente revogada, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).

    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.